Tribunal: TJDFT
Processo: 0754246-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE CRÉDITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência, que objetivava a suspensão dos efeitos da penhora de crédito oriundo de bilheteria online de ingressos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O representante da licenciante da marca é sócio executado das sociedades constantes no polo passivo nos autos da execução de referência, e foi citado por hora certa naqueles autos após diligências realizadas em momento anterior à concessão da licença. Houve também divulgação em rede social do grupo proprietário da marca licenciada acerca do evento promovido pela agravante, o que indica algum interesse do grupo executado no evento, para além do licenciamento já concedido, pois tal obrigação não consta no contrato de licenciamento firmado. Tais fatos indicam, ao menos nesse momento processual, que o supramencionado sócio possuía conhecimento da existência da execução quando firmou o contrato de licenciamento de marca.
4. Há indícios da existência de grupo de econômico entre as partes e infirmar tal conclusão demanda aprofundada análise probatória, incabível nesse momento, o que afasta a probabilidade do direito.
5. A suspensão da penhora dos créditos consistiria em medida irreversível, principalmente porque o licenciamento da marca ocorreu para realização de evento único, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Por outro lado, caso o agravante se consagre vencedor, a quantia eventualmente penhorada poderá ser levantada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.